Tribunal: STF
Processo: Rcl 70863
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Rondonópolis em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do processo nº 1020699-75.2024.811.0000, por suposta violação ao decidido na ADI nº 4069, na ADI nº 5547, na ADPF nº 747 e na ADPF nº 749.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 2-18):



    "Com o objetivo de fazer cessar os danos causados pelo Estado de Mato Grosso e pela RUMO S.A a direitos transindividuais, ao meio ambiente e a ordem urbanística do Município de Rondonópolis, decorrentes da inobservância dos regramentos afetos ao regular licenciamento ambiental e de decisões vinculantes deste Supremo Tribunal Federal com a emissão de Licença de Instalação nº 76012/2023 em favor da implantação de parte da Ferrovia Senador Vicente Emílio Vuolo, este Poder Público ingressou com a Ação Civil Pública nº 1040290-48.2023.811.0003, em trâmite perante a Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (Ambiental) (doc. 01).



    O Juízo ambiental, num primeiro momento, postergou a análise da tutela de urgência para depois da formação da triangulação processual, e tão logo as contestações foram apresentadas prolatou a seguinte decisão deferindo a medida de urgência (doc. 02):



    (...)



    Irresignado com o deferimento da liminar, o Estado de Mato Grosso agravou de instrumento a decisão (doc. 03), obtendo êxito perante o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com a concessão de efeito ativo ao agravo".



    Sustenta que "ao deferir o efeito ativo requerido no Agravo de Instrumento nº 1020699-75.2024.811.0000 e suspender os efeitos da decisão liminar prolata da referida ACP, o E. TJMT violou decisões vinculantes desta Corte Suprema, sobretudo no que diz respeito à força normativa das Resoluções do CONAMA, o que merece ser reparado por meio do acolhimento da presente Reclamação" (eDoc 1, p. 30).



    Aduz que "para fundamentar a revogação do art. 10, § 1º da Resolução Conama nº 237/97, referido Sodalício se balizou no Despacho n º 7013022/2020-GABIN (doc. 06), de lavra do então Presidente do Ibama - Sr. Eduardo Fortunato Bim, no sentido de que a exigência de certidão de uso e ocupação do solo não está mais vigente em razão da revogação causada pelo no art. 3º, XII da Lei 13.874/19" (eDoc 1, p. 32).



    Afirma que "o vasto entendimento desta Corte Suprema, em ADI e ADPF, é no sentido de que as Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente devem ser compreendidas no conceito de legislação federal, inclusive como norma geral, porquanto termo lei é polissêmico e deve ser compreendido em relação à natureza da atividade a ser regulada, de modo que não há que se falar em revogação do art. 10, §1º da Resolução Conama 237/1997 pelo art. 3º, XII da Lei nº 13.874/2019" (eDoc 1, p. 32).



    Assevera ser "evidente que a decisão proferida pelo e. TJMT no Agravo de Instrumento nº 1020699-75.2024.811.0000, não observou as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADI nº 4069/RJ, ADI nº 5547/DF, ADPF nº 747 e ADPF nº 749, notadamente no que diz respeito a força de lei das Resoluções do CONAMA" (eDoc 1, p. 44).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, "seja julgada procedente a presente reclamação para se garantir a autoridade das decisões desta Corte Suprema, cassando-se a decisão liminar proferida pelo e. TJMT no Agravo de Instrumento nº 1020699-75.2024.811.0000, atendendo o conteúdo das ADI nº 4069/RJ; ADI nº 5547/DF, ADPF n.º 747 e ADPF n.º 749, nos termos do art. 992 do CPC" (eDoc 1, p. 47).



    Em despacho de 27.08.2024, optei por instruir os autos a fim de trazer mais informações para o julgamento da controvérsia e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 20).



    O Estado de Mato Grosso apresentou contestação (eDoc 29).



    As informações foram prestadas (eDoc 37).



    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros.



    Prossigo.



    No julgamento da ADI 4.069/RJ, sob minha relatoria, o Plenário desta Corte declarou a inconstitucionalidade dos §§ 3º e 4º do art. 10 da Lei 5.067/2007 do Estado do Rio de Janeiro, assim como, por arrastamento, da expressão “observado ainda, o disposto nos §§ 3º e 4º do Art. 10”, constante do caput do art. 8º. Na ocasião, definiu-se, dentre outros pontos, que a possibilidade de complementação da legislação federal para o atendimento de interesse regional não permite que os Estados esvaziem ou afastem procedimentos previstos na legislação nacional sobre preservação ambiental, cabendo-lhes exercer sua competência concorrente observados os objetivos e os princípios estabelecidos em normas gerais federais. A decisão resultou assim ementada: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. LEI 5.067/2007 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO QUE DISPÕE SOBRE O ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO E DEFINE CRITÉRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DA ATIVIDADE DE SILVICULTURA ECONÔMICA NO ESTADO. ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS ESTADUAIS RESTRITIVAS QUE DISPENSAM A ELABORAÇÃO DE EIA/RIMA NOS TERMOS PREVISTOS PELA LEGISLAÇÃO FEDERAL. 1. Observando os procedimentos impostos pelas normas federais, cabem aos Estados, não traçar propriamente as diretrizes de preservação ambiental já dispostas pela lei federal, mas exercer sua competência concorrente e estabelecer, dentro destes requisitos, sua normatização própria a respeito do Zoneamento Ecológico-Econômico. 2. A lei impugnada não trata da instituição do zoneamento propriamente dito, que requer uma série de procedimentos próprios, mas da fixação de critérios mínimos para que seja concretizado pelo Estado do Rio de Janeiro. Ateve-se, assim, a exercer sua competência concorrente, observados os objetivos e os princípios estabelecidos em normas gerais federais. 3. A legislação federal estipula disciplina geral que parece não deixar margem para as restrições estabelecidas pela lei estadual no que concerne à exigibilidade da elaboração de EIA/RIMA. Não se admite que, no uso de sua competência residual, defina o Estado regramento que implica seja afastada a aplicação do determinado pelas normas gerais federais. Inconstitucionalidade da lei estadual que, a título de complementação das normas gerais editadas pela União, dispensa a elaboração de EIA/RIMA nos termos por ela previstos. Precedente. 4. A recomendação de eucalipto para Região Hidrográfica específica, além de não instituir restrição ou exigência quanto ao tipo de silvicultura que pode ser desenvolvida na área, limita-se a indicar orientação propícia às particularidades e aos riscos ambientais da atividade para o território, em conformidade com a competência estadual concorrente para legislar sobre a matéria. A ausência de previsão expressa de EIA/RIMA não significa que a lei, vinculada aos parâmetros federais, não esteja submetida à elaboração do procedimento nos casos de sua obrigatoriedade. A eventual infringência ao regramento programático do ZEE estabelecido pelas normas gerais federais exige apreciação fática do processo em curso a revelar a não observância ou a contrariedade às suas disposições, matéria estranha ao controle abstrato de constitucionalidade. 5. Ação Direta conhecida em parte e julgada parcialmente procedente.”



    No caso dos autos, ao deferir o pedido suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, a autoridade reclamada consignou que a necessidade de apresentação da certidão de ocupação e uso do solo, no processo de licenciamento ambiental, exigida pela Resolução Conama 237/97, não se encontra mais vigente, pela revogação causada pela Lei 13.874/2019. Eis os fundamentos do ato reclamado (eDoc 17, p. 12):



    “No que tange a alegação de vedação à concessão de tutela de urgência que esgote o objeto da demanda, tal alegação não se sustenta.



    A suspensão da licença de instalação e a proibição de expedir nova licença até a expedição da certidão de uso e ocupação do solo não representam, por si, risco de esgotamento do objeto da demanda pela simples razão de que tais medidas podem cessar se e quando for demonstrado que os réus não devem suportá-las.



    No que concerne aos requisitos para atribuição do efeito suspensivo, tenho que o pedido de liminar merece acolhimento, em face da demonstração dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.



    Isso porque, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso concedeu a licença de instalação n. 76012/2023, referente ao novo traçado, justificando a dispensa da apresentação da Certidão de Uso e Ocupação de Solo, para o licenciamento ambiental, conforme parecer técnico nº. 172656/CLEIA/SUIMIS/2023.



    Quanto a necessidade de apresentação da referida certidão exigida pela Resolução Conama n. 237/97 (art. 10, § 1º), em princípio, esta não mais se encontra vigente diante da revogação causada pela Lei Federal nº. 13.874/19 (Lei de Liberdade Econômica), que trouxe em seu artigo 3º, XII, a vedação de exigência de certidões por parte da administração pública sem previsão expressa em lei, entendimento este ratificado pelo IBAMA, por meio do Despacho 7013022/2020-GABIN.



    Ademais, cumpre destacar que eventuais leis municipais editadas posteriormente às etapas do licenciamento ambiental já concluídas, não possuem o condão de invalidar as licenças já concedidas.



    Outrossim, o parecer técnico elaborado pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso favorável à emissão da Licença de Instalação com a retificação do traçado, englobou a questão da realização de nova audiência pública, a qual foi dispensada, uma vez que o requerimento não se tratava de uma ampliação do empreendimento, mas sim de alteração, enquadrando-se no que dispõe o artigo 55 do Decreto Estadual n. 697/2020.



    Desse modo, a utilização do princípio da precaução para fundamentar o acolhendo dos argumentos da parte autora de que as empresas requeridas não realizaram audiência pública para tratar das alterações do novo traçado; bem como de que o novo traçado não atende os impactos ambiental e nem social, invade a competência do órgão ambiental competente, em desrespeito à vinculação técnica e legal para a condução dos processos de licenciamento de competência do Estado de Mato Grosso.”



    Observadas as razões de decidir do ato reclamado, verifica-se que a decisão impugnada teve como fundamento a não mais exigência, no processo de licenciamento ambiental, da certidão de ocupação e uso do solo em decorrência da Lei 13.874/2019, enquanto o paradigma invocado definiu que não se admite que, no uso de sua competência residual, o Estado defina regramento que implique afastamento do determinado pelas normas gerais federais. Sendo assim, a matéria veiculada na presente reclamação não revela a necessária aderência estrita à decisão paradigma invocada, pressuposto para o seu processamento.



    Demais disso, a questão posta nos autos não guarda aderência com o que decidido na ADI 5.547/DF. Isso porque, naquele julgamento, esta Suprema Corte reconheceu o caráter geral e primário da Resolução CONAMA nº 458/2013, que estabelece procedimentos para licenciamento ambiental em assentamentos de reforma agrária, situação diversa da presente demanda em que se discute a aplicação da Resolução CONAMA nº 237/2002 em face da edição Lei Federal nº 13.874/2019 (Lei de Liberdade Econômica).



    De igual forma, não há identidade com o que decidido nas ADPFs 747, 748 e 749, nas quais o Tribunal circunscreveu-se a analisar a validade da Resolução CONAMA nº 500/2020, na parte em que revogava as Resoluções CONAMA nºs 284/2001, 302/2002 e 303/2002.



    Nesse contexto, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento dos paradigmas invocados pelo Reclamante. Não há, portanto, relação de estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle, necessária ao cabimento da reclamação. Nesse sentido:



    "AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 1.387.795-RG/MG (TEMA RG Nº 1.232). ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Inexistiu, in casu, afronta ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, visto que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição da República. 4. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento." (Rcl 69.059-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 16.09.2024)



    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. I.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Alega-se violação à Súmula Vinculante 14. II. RAZÕES DE DECIDIR 2. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. III. DISPOSITIVO 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento." (Rcl 69.823-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 02.09.2024)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente